Tribunal: STF
Processo: RE 174476
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-26
Data de publicação: 1996-09-26

Ementa:
IMUNIDADE - IMPOSTOS - LIVROS - JORNAIS E PERIÓDICOS -
ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A razão
de ser da imunidade prevista no texto constitucional, e nada surge
sem uma causa, uma razão suficiente, uma necessidade, está no
interesse da sociedade em ver afastados procedimentos, ainda que
normatizados, capazes de inibir a produção material e intelectual de
livros, jornais e periódicos. O benefício constitucional alcança não
só o papel utilizado diretamente na confecção dos bens referidos,
como também insumos nela consumidos com são os filmes e papéis
fotográficos.